Tribunal: TJDFT
Processo: 0747441-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ART. 1.024, § 3o, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.021, § 5o, DO CPC. MULTA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. VOTAÇÃO UNÂNIME. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. INCIDÊNCIA.
1. A interposição de embargos de declaração com pedido de efeito modificativo contra decisão monocrática, ainda que sob o argumento de suposta obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material, autoriza seu recebimento como agravo interno, conforme dispõe o art. 1.024, §3o do CPC.
2. Caso o agravo interno seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente, por decisão unanime, o órgão colegiado condenará o agravante ao pagamento de multa (§ 4o do art. 1.021 do CPC), ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao seu recolhimento (§ 5o do citado artigo).
3. A ausência de comprovado recolhimento do valor da multa importará em não conhecimento do novel recurso interposto, eis que a efetivação desse depósito prévio atua como pressuposto objetivo de recorribilidade. Precedente.
4. Diante da manifesta inadmissibilidade do novel agravo interno, de cunho meramente protelatório, impõe-se, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC, a aplicação de multa.
5. Agravo interno desprovido.